Tribunal: TJSP
Processo: 0004199-37.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004199-37.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SALMY INACIO DE LIMA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004199-37.2020.8.26.0496 -Voto no 22.358 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0004199-37.2020.8.26.0496
Agravante: SALMY INÁCIO DE LIMA SILVA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ISABEL CRISTINA ALONSO BEZERRA ZARA
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ COMARCA DE RIBEIRÃO
PRETO
Voto no 22.358
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto.
Ausência de mérito. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Executado-Condenado
contra
a
decisão de fls.38/41 que indeferiu o pedido de
progressão
ao
regime
semiaberto
ante
o
não
preenchimento do requisito subjetivo, pretendendo
a reforma da decisão e a concessão da benesse
(fls.01/07). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.49), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004199-37.2020.8.26.0496 -Voto no 22.358 - FC
3
por seu não provimento (fls.52/56).
Mantida a decisão (fls.57), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.65/69).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Além
do
requisito
objetivo
(temporal), deve o condenado preencher também o
requisito subjetivo, qual seja, ter mérito -
tomada a palavra em seu sentido etimológico,
significando, portanto, “merecimento” - para a
progressão de regime.
A
análise
desse
“merecimento”
deve ser feita de forma ampla e global e não por
meio
de
uma
mera
declaração
de
funcionário
administrativo, restrita, aliás, que é à expressão
“bom comportamento”.
Quanto ao atestado de bom comportamento carcerário (fls.18), na prática transferindo ao órgão administrativo a responsabilidade de analisar o mérito do
Agravante, vê-se que a maioria dos condenados não
se atreve a romper a disciplina prisional, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004199-37.2020.8.26.0496 -Voto no 22.358 - FC
4
evitam fazê-la nos últimos anos, sabedores de que,
assim agindo, poderão, de forma mais fácil,
ludibriar não só o diretor do presídio, mas
principalmente o julgador de seu benefício.
O bom comportamento carcerário
atestado não significa necessariamente que o
Agravante possua mérito à progressão, já que o bom
comportamento necessário serve para averiguar a
aptidão de aceitar as normas do sistema prisional,
não querendo dizer que está pronto para vivenciar
um regime menos rigoroso.
Ora, nunca é demais lembrar
e
mais uma vez - que não se há de confundir mérito
da execução com bom comportamento carcerário, a
ser comprovado por atestado penitenciário, valendo
transcrever a precisa lição de Miguel Reale
Júnior,
René
Ariel
Dotti,
Ricardo
Antunes
Andreucci e Sérgio Marcos de Moraes Pitombo
(“Penas e Medidas de Segurança no Novo Código”,
Ed. RT, 2a Ed., 1987, p.233):
“São
muito
diversas
as
situações
relativas ao bom comportamento durante a vida
carcerária e o comportamento satisfatório durante a
execução da pena. Com efeito, o condenado poderá ter
sofrido sanção disciplinar ao longo do cumprimento da
pena, sem que tal fato demonstre sua hostilidade ao
Direito ou às normas de convivência social. São muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004199-37.2020.8.26.0496 -Voto no 22.358 - FC
5
complexos os fatores criminógenos do encarceramento e
geralmente não debitáveis à conduta individual. Faltas
disciplinares de escassa gravidade que podem manchar
o prontuário do condenado, impedindo a atestação do
“bom comportamento”, não podem ser tidas como
obstáculo para a liberação antecipada.
Por outro lado, não se poderá avaliar o
procedimento durante a “vida carcerária”, mas sim na
amplitude da execução, posto que a pena privativa de
liberdade é cumprida também durante o tempo das
autorizações de saída (permissões de saída e saídas
temporárias), que a Lei de Execução Penal (arts. 120 e
s.) instituiu como mecanismos para tornar descontínua
a execução da pena de prisão sem o caráter de
segregação, que constitui o núcleo da chamada vida
carcerária .
O
“comportamento
satisfatório”,
portanto, deve ser aferido em relação ao procedimento
executório lato sensu , dentro e fora do estabelecimento
penal, frente à possibilidade de o condenado cumprir
uma parcela da pena em meio livre, como ocorre
durante a freqüência a cursos e a participação em
atividades externas que concorram para restaurar o
pleno convívio social”.
Também nesse sentido é a lição de
Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini
(“Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a ed., 2014,
p.443):
“É necessário, pois, que se conheça a
capacidade provável do condenado de adaptar-se ao
regime menos rigoroso, não bastando o seu com
comportamento. O comportamento mau ou sofrível,
porém, indica normalmente uma inaptidão para o
regime mais suave. Fugas, difícil convivência com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004199-37.2020.8.26.0496 -Voto no 22.358 - FC
6
companheiros, falta de respeito para com os funcionários, displicência no trabalho ou no
aprendizado, cometimento de faltas disciplinares etc.
correspondem ao demérito que não aconselha a
progressão. A aferição do mérito, porém, se refere à
conduta global do preso e dela faz parte um acréscimo
na confiança depositada no mesmo e a possibilidade de
atribuição de maiores responsabilidades para o regime
de mais liberdade. O condenado deve ser avaliado,
aliás, em função do regime para o qual pretende
progredir; terá que ser examinado tendo em vista as
regalias de que irá gozar no regime progressivo
seguinte. Não deve ser concedida a progressão quando
se verificar que o apenado não apresenta condições para
se ajustar ao novo regime”.
Assim, os elementos informativos
do requisito de ordem subjetiva não recomendam por
ora
o
benefício,
considerando-se
que:
1.
o
Agravante é reincidente e cumpre pena de 04 anos,
04 meses e 08 dias de reclusão, pela prática do
crime
de
extorsão,
constando
o
registro
de
condenações pela prática de crimes de ameaça e de
lesão
corporal
(fls.24),
revelando
possuir
personalidade violenta e que faz do crime seu meio
de vida, exigindo-se redobrada e minuciosa análise
do
requisito
subjetivo;
2.
o
término
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004199-37.2020.8.26.0496 -Voto no 22.358 - FC
7
cumprimento da pena está previsto inicialmente
para 20.11.23 (fls.19); 3. não exerce trabalho na
unidade prisional, demonstrando desinteresse ao
retorno
da
vida
produtiva
em
sociedade;
4.
submetido às avaliações Psicológica e Social,
consta:
1.
no
Relatório
Psicológico,
que
o
Agravante pedia dinheiro aos pais para comprar
drogas a fim de sustentar seu vício, negando a
extorsão, e não recebe visitas (fls.30); b. no
Relatório
Social,
que
o
Agravante
apresenta
crítica razoável, assume parcialmente os crimes,
possui vínculos afetivos frouxos, não recebe
visitas, relatou o uso de drogas desde os 11 anos,
negando o crime de extorsão, dizendo que as
discussões ocorriam por causa de dinheiro para
sustentar seu vício (fls.31/32).
Ora, tudo revela que não possui o
Agravante condições subjetivas de vivenciar o
regime intermediário, considerando que há fortes
indicativos de que voltará buscar o caminho mais
fácil para sustentar seu vício, por meio da
prática criminosa, sem demonstração de que não
está arrependido.
Neste sentido já se posicionou
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004199-37.2020.8.26.0496 -Voto no 22.358 - FC
8
7003077-54.2015.8.26.0071, Rel. Des. Marco Antônio
Marques da Silva, j. em 28.04.2016):
“Ressalto que para a progressão de
regime não basta, apenas, o preenchimento do requisito
objetivo. O sentenciado deverá reunir mérito e
condições para o deferimento do benefício pleiteado, de
ordem subjetiva.
O mérito, por seu turno, não consiste,
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por
um
determinado
período.
O
reeducando
deverá
comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne
as condições necessárias para usufruir do benefício
pleiteado.
[...]
A decisão que indeferiu o benefício foi
suficientemente fundamentada, tendo o Magistrado a
quo registrado os motivos pelos quais entendeu não ser
ainda o momento adequado de se conceder a benesse ao
réu, entendendo não ter sido preenchido o requisito
subjetivo para o benefício (fls. 29)”.
Assim também já decidiu o Supremo
Tribunal Federal (HC no 110.098-SP, Rel. Min.
Cármen Lúcia, 1a T., j. em 08.11.2011):
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
EXECUÇÃO
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004199-37.2020.8.26.0496 -Voto no 22.358 - FC
9
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS.
[...]
2. Pedido de progressão para o regime
semiaberto indeferido pela não observância do requisito
subjetivo, considerados a pena, os crimes imputados e a
prática
de
falta
grave.
Fundamentos
idôneos.
Precedentes.
3. A análise do preenchimento, ou não,
do requisito subjetivo para a progressão de regime
demandaria a reexame dos fatos e das provas dos autos,
ao que não se presta o habeas corpus.
4. Ordem denegada”.
Por ora, revela-se temerária e
precipitada a concessão do benefício, bastando
isso para se ter como correto e certeiro o
indeferimento
do
instituto
ao
Agravante,
independentemente de outros argumentos.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR